Tribunal: TJPA
Processo: 0001707-74.2007.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001707-74.2007.8.14.0201

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: DINALVA DA ROCHA CANTANHEDE, SAINT CLAIR DA ROCHA CANTANHEDE, GRACE DA ROCHA CANTANHEDE, CLEBER DA ROCHA CANTANHEDE, CASSIUS DA ROCHA CANTANHEDE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS NÃO INFORMADAS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por seguradora contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo acórdão que afastou a aplicação da tabela SUSEP para o cálculo da indenização securitária por invalidez permanente, diante da ausência de prova de que o segurado foi devidamente informado sobre cláusulas limitativas constantes do contrato de seguro de vida coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de cláusulas limitativas de cobertura securitária quando não demonstrada a prévia ciência do segurado; e (ii) estabelecer se é possível o reexame de matéria fática em sede de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de cláusulas limitativas em contratos de seguro depende da comprovação de que o segurado teve ciência prévia e clara de seu conteúdo, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prova quanto à cientificação do segurado impede a aplicação de cláusulas restritivas de cobertura, inclusive a Tabela SUSEP, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor.

O reexame da prova relativa à ciência do segurado demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se justificando sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora não pode invocar cláusulas limitativas de cobertura sem comprovar que o segurado teve ciência prévia e clara de seu conteúdo.

Na dúvida interpretativa em contratos de adesão, aplica-se a regra da interpretação mais favorável ao consumidor.

O reexame de provas é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1567775/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.05.2020, DJe 15.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MAPFRE VIDA S.A.
, tendo como agravado
CASSIUS DA ROCHA CANTANHEDE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
MAPFRE VIDA S.A.

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 28921998), tendo como agravado

CASSIUS DA ROCHA CANTANHEDE.

A autora, ora representada por seu espólio, alegou ser titular de contrato de seguro de vida em grupo estipulado pelo Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS, junto à requerida. O contrato previa, entre outras garantias, a cobertura por invalidez permanente por acidente de trabalho. Relatou que, após sofrer acidente laboral em 08/10/2004, teve seu quadro clínico agravado, culminando em aposentadoria por invalidez reconhecida pelo INSS. A seguradora, no entanto, recusou-se ao pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual foi proposta a presente demanda.

A seguradora contestou a ação, alegando em preliminar a prescrição anual, com base no art. 206, §1º, II, “b” do Código Civil, por entender que a autora teria ciência inequívoca da invalidez desde 2005 e que a demanda foi ajuizada fora do prazo legal. No mérito, sustentou a inexistência de cobertura para invalidez decorrente de doença, conforme alteração contratual supostamente comunicada à estipulante, POSTALIS, no ano de 2000. Aduziu que a invalidez apresentada seria de natureza mista, com origem degenerativa e não exclusivamente acidentária, o que afastaria a obrigação de indenizar.

A sentença (ID. 27400882) afastou a preliminar de prescrição, ao considerar que a seguradora não comprovou a data de ciência inequívoca da negativa do pagamento da indenização por parte da autora. No mérito, o juízo reconheceu a invalidez permanente da segurada como resultado de concausas (doença degenerativa e acidente laboral) e entendeu que a exclusão da cobertura por doença, implementada em 2000, não poderia atingir a autora, cujo contrato foi firmado em 1998, sem comprovação de anuência ou comunicação da alteração contratual. Assim, condenou a seguradora ao pagamento de indenização correspondente a 95 vezes o salário-base do cargo de atendente comercial, vigente à época da sentença, corrigido pelo IPCA e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação. Cita-se:

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido da autora e, assim, condeno a requerida MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A a pagar aos herdeiros da autora CASSIUS DA ROCHA CANTANHEDE, SAINT CLAIR DA ROCHA CANTANHEDE, CLEBER DA ROCHA CANTANHEDE e GRACE DA ROCHA CANTANHEDE, o valor correspondente a 95 x SB da função exercida pela autora (atendente comercial), considerando-se o valor do salário vigente na data desta sentença, tudo devidamente corrigido pelo IPCA desde a data da presente decisão, mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, com relação à requerida MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, com relação ao requerido INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS - PORTALIS.

Condeno a requerida MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A a pagar custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da autora no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS – PORTALIS, no montante que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, em razão de sua exclusão por ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 85, §6º, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade da cobrança à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita, por um período prescricional de até 05 (cinco) anos ou antes desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo.

Irresignada, a MAPFRE VIDA S/A interpôs apelação (ID. 27400888), renovando a tese da prescrição e defendendo que a invalidez não seria coberta, pois decorre de doença preexistente, condição expressamente excluída pela apólice desde 2000. Sustenta que a exclusão foi válida e comunicada à estipulante, sendo esta a responsável legal pelas informações aos segurados. Ressalta que não se pode compelir a seguradora a assumir risco não contratado, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Acrescenta que a sentença desconsiderou os percentuais previstos nas condições gerais do contrato, que limitariam a indenização a 25% do capital segurado, conforme laudo pericial, e que houve erro ao utilizar o salário vigente na data da sentença como base de cálculo da indenização, e não o da época do sinistro.

Em contrarrazões (ID. 27400895), o espólio apelado pugnou pela manutenção da sentença, sustentando a inexistência de prescrição, a comprovação do direito à cobertura securitária com base no contrato vigente à época da adesão, e a legalidade da condenação imposta à seguradora, inclusive quanto ao valor arbitrado e aos critérios de correção e juros.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão de id. 28921998 o recurso de apelação foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. CONCAUSA ENTRE DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO SEGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por MAPFRE VIDA S/A contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo espólio de Dinalva da Rocha Cantanhede, em razão de negativa de pagamento de cobertura securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho. A autora aderiu a contrato de seguro de vida em grupo, estipulado por POSTALIS, junto à seguradora, com previsão de cobertura para invalidez permanente. Após acidente laboral em 2004, foi aposentada por invalidez pelo INSS. A seguradora recusou a cobertura alegando inexistência de previsão contratual, sob o argumento de que a invalidez teria origem degenerativa e não exclusivamente acidentária. A sentença rejeitou a preliminar de prescrição, reconheceu o direito à indenização e condenou a seguradora ao pagamento de valor correspondente a 95 vezes o salário-base da função exercida pela segurada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de recebimento da indenização securitária; (ii) estabelecer se há cobertura para invalidez permanente decorrente de concausa entre acidente e doença degenerativa, à luz do contrato vigente; (iii) determinar se a indenização foi corretamente fixada com base no salário vigente à época da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de prova inequívoca da ciência da autora sobre a negativa da seguradora impede a fluência do prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, sendo ônus da seguradora demonstrar tal marco. A alteração contratual que excluiu a cobertura por invalidez decorrente de doença, implementada após a adesão da autora ao contrato, não pode lhe ser oponível sem comprovação de comunicação prévia e expressa, conforme exigem os princípios da boa-fé 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. A existência de concausa entre doença degenerativa e acidente de trabalho não afasta a cobertura securitária, desde que o contrato inicial contemplasse tal hipótese, sendo incabível interpretação restritiva sem respaldo contratual informado ao segurado. A cláusula que limita a indenização com base em tabela percentual não pode prevalecer quando a perícia reconhece invalidez total e permanente sem correspondência específica na Tabela SUSEP, aplicando-se, em favor do segurado, o valor máximo contratualmente previsto, à luz do princípio do in dubio pro misero. Na ausência de comprovação do valor do salário-base da autora à época do sinistro, é legítima a utilização do salário vigente à data da sentença, como forma de recompor adequadamente o prejuízo decorrente da mora da seguradora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O termo inicial do prazo prescricional em ações de cobrança de seguro é a data da ciência inequívoca da negativa do pagamento, cabendo à seguradora comprovar tal marco. Em contrato de seguro de vida em grupo, a alteração restritiva de cobertura não pode atingir o segurado que aderiu anteriormente, sem prova de comunicação clara e inequívoca. Constatada a invalidez total e permanente com concausa entre doença e acidente de trabalho, subsiste o dever de indenizar se a apólice original previa cobertura. É legítima a fixação do valor da indenização com base no salário vigente à época da sentença quando ausente prova do salário à data do sinistro e configurada mora da seguradora. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §1º, II, “b”; 421; 422; CDC, arts. 47, 51, I e §1º, II; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 932, IV e V, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1551826/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1855122/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no REsp 1331935/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.10.2013.

Foram opostos embargos de declaração em face da decisão monocrática os quais não foram acolhidos (id. 28921998), conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR CONCAUSA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, CLÁUSULAS CONTRATUAIS E TEMA 1112 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por MAPFRE VIDA S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que desproveu apelação cível interposta em face de sentença condenatória em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho. A embargante alega omissões quanto (i) à análise do marco inicial do prazo prescricional; (ii) à aplicação do Tema 1112 do STJ; (iii) à consideração das cláusulas contratuais e laudo pericial sobre o cálculo da indenização; e (iv) à base de cálculo adotada pelo acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da data de ciência inequívoca da negativa da seguradora; (ii) aferir se o acórdão foi omisso ao não aplicar expressamente o Tema 1112 do STJ; (iii) avaliar a alegada omissão quanto às cláusulas contratuais e laudo pericial sobre o valor da indenização; e (iv) examinar a suposta ausência de fundamentação sobre a base de cálculo adotada para a indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada não padece de omissão quanto à análise do marco prescricional, tendo expressamente consignado que a carta mencionada pela seguradora não teve o recebimento comprovado, o que impede a fixação da data de início da prescrição, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do CC. 4. A alegação de omissão quanto ao Tema 1112 do STJ não procede, pois o acórdão abordou a necessidade de comunicação prévia e expressa ao segurado, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não sendo exigível a transcrição literal da tese para configuração de fundamentação válida (CPC, art. 489, §1º, VI). 5. A decisão apreciou de forma suficiente a questão relativa ao valor da indenização, ao afirmar que, em caso de invalidez total e permanente sem correspondência na Tabela SUSEP, aplica-se o valor máximo previsto, com base no princípio do in dubio pro misero. 6. Também foi fundamentada a adoção do salário vigente à data da sentença como base de cálculo da indenização, diante da ausência de comprovação do salário-base à época do sinistro e da mora da seguradora, não havendo vício de omissão ou obscuridade. 7. Todas as alegações da embargante revelam pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. 1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a documento sem comprovação de recebimento pela parte, quando a decisão analisa o marco inicial da prescrição com base na prova dos autos. 2. O julgamento que aplica os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato para exigir comunicação prévia de alterações contratuais não está obrigado a transcrever literalmente o Tema 1112 do STJ. 3. A fixação do valor da indenização com base no valor máximo previsto no contrato, em razão de invalidez total sem correspondência em tabela específica, é válida e não demanda novo exame em embargos de declaração. 4. A adoção do salário vigente à data da sentença como base de cálculo da indenização é justificável na ausência de prova do salário à época do sinistro, não configurando omissão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, §1º, IV e VI; CC, arts. 206, §1º, II, “b”; 421; 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1495230/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 23.03.2020; STJ, EDcl no REsp 779685/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente MAPFRE VIDA S.A., interpondo Agravo Interno (id. 29707000). Sustenta, inicialmente, a necessidade de substituição do polo passivo da demanda, alegando que o contrato de seguro em discussão foi firmado com a empresa MAPFRE VIDA S.A., e não com a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., razão pela qual requer a exclusão desta última do feito, nos termos do art. 339 do CPC.

No mérito, a agravante sustenta, em preliminar, que a ação estaria prescrita, uma vez que houve ciência inequívoca da negativa do seguro em junho de 2006, sendo a ação ajuizada apenas em 15/06/2007. Invoca o art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e as Súmulas 101 e 278 do STJ para sustentar a prescrição anual da pretensão.

Quanto ao mérito propriamente dito, a seguradora afirma que a invalidez da autora decorre de doença degenerativa, não coberta pela apólice vigente, que previa apenas cobertura por acidente, sendo indevida a condenação judicial. Alega violação ao pactuado contratualmente, destacando que a cobertura para invalidez por doença foi suprimida desde o ano de 2000, com ciência da estipulante POSTALIS, que era a responsável por informar os segurados, conforme previsto no art. 801 do CC e reafirmado no Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ.

Ainda, aduz que a decisão recorrida desconsiderou o laudo pericial, o qual atribuiu grau de debilidade funcional parcial (25%), sendo indevida a fixação da indenização no valor integral da apólice (95x salário), além de desrespeitar os limites contratuais e os percentuais da Tabela SUSEP. Invoca jurisprudência do STJ que veda interpretação extensiva de cláusulas limitativas de contrato de seguro, e afirma que a condenação imposta representa obrigação não pactuada, em violação aos arts. 757, 758, 759, 760 e 781 do Código Civil.

Por fim, em caráter subsidiário, requer a aplicação da Lei 14.905/2024, para fins de atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros pela taxa SELIC, conforme o novo art. 406 do CC, com redação dada pela referida lei. Requer, assim, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação conforme os limites contratuais e legais.

Em sede de contrarrazões (id. 30308459), os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando que a alteração contratual realizada pela estipulante não foi devidamente comunicada à segurada, sendo inaplicável a cláusula de exclusão de cobertura para invalidez por doença. Alegam, ainda, que a perícia confirmou a existência de concausa entre o acidente e a doença degenerativa, não sendo possível dissociar suas contribuições, o que impõe a responsabilidade da seguradora. Impugnam a alegação de prescrição, afirmando não haver prova de ciência inequívoca da negativa do seguro. Defendem a fixação da indenização com base no salário da sentença, por ausência de prova do último salário à época do sinistro, e a inaplicabilidade automática da Tabela SUSEP, em razão da natureza total e permanente da incapacidade. Requerem, ao final, o desprovimento do agravo interno, a manutenção integral da decisão e, caso configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de substituição do polo passivo

A agravante sustenta, em sede de agravo interno, que houve erro na identificação da parte demandada, uma vez que a ação teria sido ajuizada contra "MAPFRE SEGUROS", enquanto o contrato de seguro foi firmado com a empresa MAPFRE VIDA S.A. Requer, por isso, a exclusão da pessoa jurídica incorreta, com fulcro no art. 339 do CPC.

Embora tal alegação tenha sido efetivamente suscitada na contestação, com pedido de retificação do polo passivo, verifica-se que a matéria não foi renovada nas razões da apelação cível, tampouco foi objeto de impugnação nos embargos de declaração opostos posteriormente. Assim, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507, do CPC. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 CPC. 1 .
O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando o objeto de decisão anterior .
3. Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07222577420218070000 DF 0722257-74.2021 .8.07.0000, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art . 507 do CPC, é vedada a rediscussão de temas anteriormente decididos, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da preclusão e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.

(TJ-SP - AI: 20517082620218260000 SP 2051708-26.2021.8 .26.0000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 07/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)

(Grifo nosso)

Ademais, observa-se que toda a defesa, inclusive recursal, foi apresentada pela pessoa jurídica que alega ser a legítima contratante do seguro, e não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo concreto à parte em razão da denominação inicialmente utilizada na petição inicial.

Ainda que assim não fosse, ressalta-se que não se verifica qualquer prejuízo à parte agravante, uma vez que toda a defesa, inclusive em sede recursal, foi exercida regularmente pela pessoa jurídica que se reconhece como a legítima garantidora da apólice securitária.

A atuação processual sempre se deu em nome da entidade correta, com apresentação de contestação, recursos e manifestações pelas vias adequadas, o que afasta qualquer nulidade por erro de identificação na petição inicial. Não houve, portanto, comprometimento do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, o que reforça a desnecessidade de acolhimento da pretensão ora veiculada.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar por preclusão, ante a ausência de renovação da matéria nas razões recursais.

Preliminar de prescrição

A agravante renova a tese de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição anual, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, sustentando que a negativa do pagamento da indenização teria ocorrido em junho de 2006, ao passo que a demanda foi proposta em 15/06/2007.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o termo inicial do prazo prescricional em ações de cobrança de seguro é a data em que o segurado toma ciência inequívoca da negativa de cobertura pela seguradora
, sendo ônus desta comprovar tal marco temporal. Nessa senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL -- CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278 DO STJ. I. A pretensão do segurado ao recebimento de indenização motivada em invalidez e fundada em seguro de vida em grupo tem o prazo prescricional de 01 (um) ano, contado da ciência do fato gerador, nos termos do disposto no art. 206, inciso II, alínea b, do Código Civil . II. Tratando-se de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0212860-10.2010 .8.13.0245 1.0000 .24.019979-4/001, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 10/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Apelação cível. Ação de cobrança de seguro. Prescrição ânua. Aplicação da regra prevista no art . 206, § 1º, II, b do Código Civil. Ocorrência. Início do prazo prescricional que se dá com a ciência inequívoca do segurado acerca da negativa de cobertura. Pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional . Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida. 1. “Civil . Recurso especial. Ação de cobrança. Indenização securitária. Seguro de dano . Prescrição. Seguros em geral. Termo inicial do prazo prescricional. Recusa da seguradora . 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral . 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4 . Com relação aos seguros em geral, na vigência do cc/16, a segunda seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do stj a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5 . Com o advento do cc/02, alterou-se a redação da alínea b do ii do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro . Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição . 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1 .970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.) 2. “Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial . Processual civil. Construção. Vícios. Seguro . Indenização. Prescrição ânua. Contagem. Recebimento a menor . Pedido de reconsideração. Seguradora. Negativa. Prazo . Suspensão. Descabimento. Pretensão secundária. Contagem . Pedido inicial. 1.recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do código de processo civil de 2015 (enunciados administrativos nºs 2 e 3/stj). 2 . O prazo prescricional ânuo do segurado contra a seguradora inicia-se quando da ciência do fato gerador, negado o pe dido de indenização ou da data do recebimento de indenização menor do que o almejado. 3. O pedido de reconsideração do valor devido, cuja resposta é negativa pela seguradora, por ser acessório, complementar e secundário, não se confunde com o próprio pedido principal de recebimento da indenização, e por isso, não tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a esse aplicada, haja vista a regra de que o acessório deve seguir a mesma sorte do principal. 4 . Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.506 .773/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) 3. Recurso não provido.

(TJ-PR 00063238420238160069 Cianorte, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 18/07/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO . REJEITADA. ACIDENTE DE TRABALHO. TRAUMATISMO NA REGIÃO CERVICO-DORSO-LOMBAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CONCEDIDA PELO INSS . OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO NO VALOR TOTAL ESTITULADO. CONTRATO VIGENTE A QUANDO DO ACIDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO . RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. 1 ? Prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador ( CC, artigo 206, § 1º, inciso II) . Esse prazo, todavia, é suspenso se há pedido de indenização à seguradora, só reiniciando com a ciência inequívoca da decisão da seguradora (Súmula 229 do STJ). 2 ? Uma vez inconteste a vigência do contrato por ocasião do acidente, tem a seguradora a obrigação de honrá-lo, pagando o valor concernente à invalidez permanente. 3 ? Constatada a invalidez permanente, a indenização há que ser pelo valor total previsto na apólice de seguro, estipulada pela seguradora recorrente, não podendo o valor pactuado sofrer limitação. 4 ? Verba honorária fixada, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do § 3º do art . 20 do CPC. 5 ? Recurso de Apelação conhecido e improvido, Sentença mantida à unanimidade de votos, nos termos do Des. Relator.

(TJ-PA - APL: 00239157820108140301 BELÉM, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 26/03/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/04/2015)

No caso concreto, a carta juntada aos autos não teve seu recebimento comprovado, tampouco foi demonstrada qualquer outra forma de ciência inequívoca da negativa antes do ajuizamento da ação. Deste modo, ausente a prova do termo inicial da prescrição, deve ser mantido o afastamento da prejudicial, conforme decidido na sentença e reiterado no acórdão recorrido.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação das seguintes questões: (i) se a invalidez da segurada, por ter origem em doença degenerativa, estaria excluída da cobertura securitária; (ii) se a alteração contratual implementada em 2000, que excluiu a cobertura para invalidez por doença, seria válida e oponível à autora; (iii) se a indenização foi corretamente fixada em valor correspondente a 95 vezes o salário, à luz do laudo pericial e das cláusulas contratuais; e (iv) se devem ser aplicadas, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n.º 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil, para fins de atualização monetária e juros moratórios.

A agravante sustenta que a invalidez da segurada decorre exclusivamente de doença degenerativa, o que afastaria a cobertura securitária, por ausência de previsão contratual. Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo nas provas dos autos.

O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo foi categórico ao afirmar que o quadro de invalidez decorreu da conjugação de fatores, entre eles um acidente de trabalho sofrido pela segurada em 2004, que agravou suas condições ortopédicas preexistentes. Trata-se, pois, de situação de concausa, amplamente reconhecida na doutrina e jurisprudência como hipótese idônea à manutenção da obrigação indenizatória da seguradora.

A concausa, desde que não seja causa única e direta excludente de responsabilidade, não afasta a incidência da cobertura, especialmente quando o risco principal, invalidez permanente por acidente, está previsto na apólice. A jurisprudência, em casos análogos, já decidiu que “a presença de concausa não afasta o dever de indenizar, desde que o evento coberto tenha contribuído para a invalidez”, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança de indenização securitária . 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de acidente pessoal com a devida cobertura securitária, bem como à conclusão de que o sinistro sofrido pelo demandante atuou como concausa para a incapacidade permanente desse, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3. Agravo não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1395440 MS 2018/0298305-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA DEGENERATIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que ficou comprovada a incapacidade permanente da parte agravada, fazendo jus ao percebimento da indenização securitária contratada. 2 . A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a invalidez do ora recorrido e a subsunção ou não da invalidez apresentada pelo segurado ao risco expressamente coberto no contrato de seguro demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1686543 MS 2020/0076615-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Portanto, a alegação de que a invalidez da segurada derivaria exclusivamente de doença degenerativa não se sustenta diante do conjunto probatório.

Afirma a agravante que a cobertura para invalidez por doença foi excluída contratualmente no ano de 2000, com ciência da estipulante POSTALIS, que seria a responsável por informar os segurados, nos termos do art. 801 do Código Civil. Invoca, ainda, o Tema Repetitivo n.º 1.112 do STJ.

Contudo, ainda que se reconheça a validade das alterações realizadas entre seguradora e estipulante, é inadmissível sua aplicação retroativa aos segurados que aderiram ao contrato anteriormente à modificação, como no caso dos autos, em que a autora firmou adesão em 1998.

Nos termos do Tema 1112 do STJ, “em contrato de seguro de vida em grupo, a alteração de cláusula restritiva de cobertura deve ser comunicada de forma clara e individualizada ao segurado, sob pena de ineficácia.” A aplicação do art. 801 do CC não dispensa a efetiva ciência do aderente da modificação, mormente quando esta implica restrição de direitos já incorporados ao pacto originário. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO . DESCABIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESTRIÇÕES. DEVER DE INFORMAR . ESTIPULANTE. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ. 1 . O Tema 1112 já foi julgado por esta Corte, tendo sido o respectivo acórdão publicado no dia 10/03/2023. Conforme a jurisprudência do STJ, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes. 2 . Incumbe à estipulante a obrigação de prestar informações ao segurado (consumidor) sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado. Precedentes e Tema 1112 do STJ. 3. Acórdão embargado no mesmo sentido da jurisprudência da Corte . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1845228 SC 2019/0320349-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE VIDA COLETIVO. TEMA 1.112/STJ . SÚMULA N. 168/STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1 .112/STJ), firmou a seguinte tese: "Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre". 2. Verifica-se que o acórdão embargado está no mesmo sentido da jurisprudência pacifica desta Corte. Incide, na espécie, a Súmula n . 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1855122 SC 2019/0384433-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/11/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

No presente caso, não houve comprovação de que a alteração contratual que excluiu a cobertura por doença tenha sido comunicada expressamente à segurada, tampouco que ela tenha anuído à nova cláusula. Ao contrário, a seguradora apenas juntou aos autos correspondência genérica supostamente enviada à estipulante, sem prova de sua retransmissão à segurada.

Logo, a modificação contratual não produz efeitos em relação à segurada, que aderiu ao contrato em sua versão anterior, com cobertura ampla. Eventual disposição contratual em sentido contrário não pode prevalecer frente ao princípio da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC) e à função social do contrato.

A agravante sustenta que o laudo pericial teria reconhecido apenas 25% de debilidade funcional, o que justificaria o pagamento proporcional da indenização, conforme previsto na Tabela SUSEP e nas cláusulas do contrato. Aduz que a decisão recorrida teria violado os arts. 757, 758, 759, 760 e 781 do Código Civil, ao impor obrigação não contratada.

A argumentação, todavia, não procede.

Em que pese o perito ter inicialmente atribuído percentual de redução funcional, o laudo foi interpretado pelo juízo como reconhecimento de invalidez total e permanente para o exercício da função anteriormente desempenhada pela segurada (atendente comercial), o que justifica a condenação no valor integral previsto na apólice, 95 vezes o salário-base.

Ressalte-se que a própria tabela invocada pela seguradora não contempla, de forma expressa, hipóteses de invalidez total decorrente de concausas não classificáveis segundo graus percentuais predeterminados, o que autoriza a aplicação da indenização máxima, nos termos do princípio do in dubio pro misero, amplamente aplicado em matéria securitária para interpretação de cláusulas ambíguas em favor do segurado.

Com efeito, a jurisprudência pátria já decidiu que cláusulas limitativas de cobertura devem ser redigidas com clareza e destacadas no contrato, sob pena de ineficácia. No caso, não se pode exigir do consumidor que compreenda tecnicamente a Tabela SUSEP, notadamente quando há laudo reconhecendo que o quadro clínico o incapacita totalmente para o trabalho habitual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A CIENTIFICAÇÃO DO SEGURADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. INAPLICABILIDADE DA TABELA SUSEP. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1567775 MS 2019/0245843-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020)

Assim, a fixação da indenização no valor integral da apólice foi correta e compatível com o conjunto probatório, não havendo violação contratual.

A agravante sustenta que a indenização não poderia ter como base o salário vigente na data da sentença, mas sim o salário da segurada à época do sinistro. Em caráter subsidiário, requer a aplicação da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, para determinar a incidência da SELIC como índice único de juros e correção monetária.

Quanto à base de cálculo da indenização, verifica-se que a seguradora não produziu prova do salário-base da segurada no momento do sinistro, embora estivesse em melhor condição para tanto. Assim, diante da mora contratual e da omissão da parte ré, o juízo aplicou critério compensatório, utilizando o salário da função à época da sentença, o que não afronta norma legal ou contratual, sendo inclusive amparado pela jurisprudência em casos de inadimplemento prolongado do dever de indenizar.

Já quanto à aplicação da Lei 14.905/2024, deve-se destacar que a norma alterou o regime de juros e correção previsto no art. 406 do Código Civil, mas não possui aplicação retroativa. A sentença transitou em julgado em momento anterior à entrada em vigor da lei, incidindo, portanto, os critérios de correção monetária e juros fixados à época, nos termos da regra do tempus regit actum.

Além disso, o novo art. 406 do CC não impõe, de forma obrigatória, a substituição automática dos índices convencionados ou judicialmente fixados, especialmente quando a norma nova regula matéria de direito material, cuja eficácia retroativa é vedada (LINDB, art. 6º).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos., além disso, diante da reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas por este Tribunal, com ausência de argumentos novos e aptos a modificar o julgamento, reconheço o caráter protelatório do recurso e aplico à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor corrigido da causa.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025